Tribunal: TJDFT
Processo: 0735469-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735469-67.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOSONIO BORGES DA SILVA, LAIANE NUNES DOS REIS RECORRIDO: JEANETTE CHATER RIZK DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEI N° 8.245/1991. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. IMÓVEL COMERCIAL. MORA. CONFIGURAÇÃO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. DIES INTERPELLAT PRO HOMINE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a locadora afirma que o locatário não adimplicumpriu as obrigações estabelecidas em contrato. 1.2. Em suas razões, o réu, ora apelante, sustenta a irregularidade da representação processual, a inépcia da inicial e nega que tenha havido a mora aludida, pois não houve sua prévia notificação. 2. De acordo com o art. 653 do Código Civil, a configuração do requer que o mandatário receba do mandante poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar seus interesses. Com efeito, o art. 5o do EAOAB disciplina que o advogado deve postular, em Juízo ou fora dele, mediante a apresentação do instrumento do mandato. No caso dos autos inexiste irregularidade na representação processual da apelada. 3. Os documentos coligidos aos autos foram corretamente digitalizados e estão integralmente legíveis. Em outras palavras, a apelada atendeu à determinação contida no art. 320 do Código de Processo Civil 4. Nos termos do art. 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Ou seja, o próprio dia do cumprimento da obrigação produz o efeito próprio da interpelação, ou, como versado em latim, dies interpellat pro homine. Observe-se, portanto, que a mora do apelante está devidamente configurada, uma vez que não foram cumpridas as obrigações no tempo, lugar e forma convencionados. No caso em exame mostra-se desnecessária a pretendida interpelação da parte inadimplente 5. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 11 e 489, ambos do Código de Processo Civil, bem como 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontando deficiência na fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, pois a turma julgadora não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, notadamente quanto à constituição do devedor em mora. Em adição, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, tecem considerações acerca do seu direito de manter o contrato de locação, uma vez que exploram comercialmente o imóvel por quase seis anos. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 489, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste violação dos arts. 11 e 489, II e III, do Código de Processo Civil/2015 quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AgInt no AREsp 1345780/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 14/2/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado malferimento do artigo 93 da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp 1411363/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 7/5/2020). O recurso especial tampouco merece ser admitido quanto à tese recursal referente à manutenção do contrato de aluguel, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). Por fim, e de igual sorte, verifico que, apesar de os recorrentes terem fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009